Tribunal: STF
Processo: ARE 1463323
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Lei municipal n° 16.122/15. Adesão ao regime de subsídio. Pretensão de receber adicional noturno no regime de subsídio. Admissibilidade. Tese fixada no PUIL n° 0000203-59.2022.8.26.9000. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” (documento eletrônico 7, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega, em suma, ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei 16.122/2015 do Município de São Paulo e em precedente da Turma de Uniformização dos Colégios Recursais de Juizados Especiais do Estado de São Paulo, concluiu que o autor tem direito ao recebimento de adicional noturno.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida norma infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2018 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19/12/2016 – grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1437.592/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/5/2023; ARE 1.369.374/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 4/3/2022; ARE 1.340.884/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1°/10/2021; e ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator